Tribunal: TJPA
Processo: 0821230-30.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821230-30.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SILVIA LETICIA CARVALHO ALVES

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0821230-30.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SILVIA LETICIA CARVALHO ALVES

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - BANPARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO COM DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO UNILATERAL DA FORMA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Silvia Leticia Carvalho Alves contra decisão interlocutória que, em sede de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. A recorrente objetivava a suspensão imediata dos descontos de parcelas de empréstimos em sua conta corrente e a substituição da modalidade de pagamento por boleto bancário, alegando dificuldade financeira, necessidade de preservação do mínimo existencial e o exercício do direito potestativo de cancelar débitos automáticos com base na Resolução nº 4.790/2020 do BACEN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o correntista possui o direito de impor à instituição financeira a alteração unilateral da modalidade de pagamento pactuada (débito em conta) para boleto bancário, e se a manutenção dos descontos previamente autorizados configura ilegalidade apta a autorizar a concessão de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela provisória de urgência reclama a convergência da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme a dicção do artigo trezentos do Código de Processo Civil.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.085, consolidou o entendimento de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar.

5. Embora a Resolução nº 4.790/2020 do Banco Central assegure ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos a qualquer tempo, tal prerrogativa regulamentar disciplina o meio de pagamento e não se confunde com a extinção ou suspensão da exigibilidade da dívida subjacente.

6. A pretensão de alteração unilateral do método de pagamento, sem a demonstração de abusividade contratual ou de plano concreto de adimplemento substitutivo, afronta o princípio da força obrigatória dos contratos e da boa-fé objetiva, não restando demonstrada a probabilidade do direito.

7. O perigo de dano inverso revela-se presente, uma vez que a suspensão abrupta dos descontos, sem garantia de pagamento imediato por outra via, geraria prejuízo à instituição financeira e poderia acarretar a mora da própria agravante, com a incidência de encargos e eventual negativação.

8. A alegação de comprometimento do mínimo existencial, desacompanhada de prova robusta da insolvência ou da impossibilidade de subsistência, mostra-se insuficiente para a reforma da decisão de primeiro grau em sede de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É lícito o desconto de parcelas de empréstimos bancários em conta corrente desde que expressamente autorizado pelo consumidor no momento da contratação.

2.

O exercício do direito de revogação da autorização de débito automático, previsto em normas regulamentares do BACEN, não autoriza a suspensão unilateral do pagamento da dívida nem obriga a instituição financeira a aceitar modalidade diversa da pactuada sem prévia repactuação.

3.

A concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos bancários exige prova inequívoca da abusividade dos encargos ou do comprometimento real e imediato da subsistência digna do devedor.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 300; Resolução BACEN nº 4.790/2020, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.863.973/PY, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09.03.2022 (Tema 1.085); TJ-SC, Agravo de Instrumento nº 5082800-20.2024.8.24.0000, Rel. Des. Luiz Felipe Schuch, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 20.02.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
SILVIA LETICIA CARVALHO ALVES
, nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 22 de janeiro de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se do
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
SILVIA LETICIA CARVALHO ALVES
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, que nos autos da Ação Ordinária nº 0880046-72.2025.8.14.0301, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Inicialmente, cumpre registrar que, na ação de origem, a requerente narra possuir conta corrente junto à instituição financeira agravada para o recebimento de seus vencimentos, na qual foram contratados empréstimos cujas parcelas são debitadas automaticamente.

Informa que, diante de dificuldades financeiras e visando a reorganização de seu orçamento, solicitou administrativamente o cancelamento da autorização de débito em conta, fundamentando seu pedido na Resolução nº 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, manifestando o interesse em realizar os pagamentos via boleto bancário.

Todavia, a parte agravante aduz que o banco condicionou o atendimento da solicitação ao seu comparecimento presencial na agência de Belém, o que reputa abusivo em razão de residir em Cametá e pela natureza eletrônica das operações bancárias atuais. Ao final, pleiteou a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão imediata dos descontos em sua conta corrente, sob pena de multa diária, bem como a condenação do banco à obrigação de enviar os boletos para pagamento das parcelas vincendas e a condenação em danos morais no valor de R$ 5.346,26 (cinco mil, trezentos e quarenta e seis reais e vinte e seis centavos).

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, ante a ausência do preenchimento dos requisitos legais do art. 300 do CPC. Deixo de designar audiência de conciliação por ora, ante a natureza da demanda, sem prejuízo de que seja realizada em momento posterior, se as partes manifestarem interesse. Cite-se a parte Ré para contestar, em 15 dias, sob pena de revelia.”

Inconformada com a decisão, a SILVIA LETICIA CARVALHO ALVES interpôs recurso de agravo de instrumento. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, preliminarmente, o cabimento do recurso com fulcro no parágrafo único do art. 1.015 do CPC e requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

No mérito, defende a reforma da decisão agravada argumentando que a Resolução nº 4.790/2020 do BACEN estabelece o direito potestativo do correntista de revogar, a qualquer tempo, a autorização de débitos em conta, referentes a empréstimos pessoais e outros valores devidos, não podendo a instituição financeira opor obstáculos como a exigência de presença física em agência distante.

Alega que a manutenção dos descontos compromete sua subsistência e o mínimo existencial, configurando
periculum in mora
.

Aduz que não pretende o inadimplemento, mas apenas a alteração da forma de pagamento para boleto bancário, preservando sua autonomia financeira. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo para que o banco cesse imediatamente os descontos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), e, no mérito, o provimento total do recurso.

Posteriormente, em decisão liminar (ID 31137205), indeferi, por ora, a tutela recursal requerida no presente agravo de instrumento, por entender que a suspensão unilateral dos descontos sem a prévia substituição por outra forma de garantia de pagamento poderia acarretar risco de dano inverso e inadimplemento contratual.

Na sequência, verificou-se que a parte recorrida deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal, conforme atesta a certidão de não apresentação de resposta devidamente acostada aos autos (ID 31858648).

Por fim, encaminhados os autos ao Ministério Público, o órgão ministerial, por meio de seu ilustre Procurador de Justiça Dr. Jorge de Mendonça Rocha, em parecer de ID 32120109, manifestou-se pela ausência de interesse público ou social que justificasse sua intervenção no feito, observando a RECOMENDAÇÃO N.º 34, de 05 de abril de 2016, do CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP, deixando de emitir parecer sobre o mérito da demanda e devolvendo os autos para prosseguimento do julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente agravo de instrumento.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada. As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Ao analisar o pronunciamento combatido, verifica-se ter o Juízo de origem decidido a questão nos seguintes termos:

“No caso em análise, embora a autora invoque a Resolução nº 4.790/2020 do BACEN, uma análise mais detida da questão revela que a probabilidade do direito, na forma como pleiteada, não se encontra suficientemente demonstrada.

É incontroverso que a referida norma regulamentar assegura ao titular de conta o direito de cancelar a autorização de débitos a qualquer tempo (art. 6º). Contudo, é fundamental distinguir o cancelamento da
autorização para o meio de pagamento
(débito automático) da extinção da
obrigação de pagar a dívida
subjacente. A resolução do BACEN disciplina o primeiro ponto, não o segundo.

Ao firmar os contratos de empréstimo, a autora anuiu com uma forma específica de pagamento, que presumivelmente foi condição para a concessão do crédito naqueles termos. A revogação unilateral da autorização de débito, sem a concomitante substituição por um meio de pagamento alternativo e eficaz (como a emissão de boletos bancários), representa, na prática, uma alteração unilateral do contrato, podendo configurar inadimplemento contratual.

A jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de que, embora o correntista possa solicitar o cancelamento do débito automático, tal ato não o exime da obrigação de quitar as parcelas do empréstimo. O que se faculta é a alteração do método de pagamento, e não a suspensão da exigibilidade da dívida.

Dessa forma, o pleito da autora, ao requerer a simples cessação dos descontos sem uma contrapartida clara quanto à forma de adimplemento, carece da robustez jurídica necessária para a concessão da liminar. A medida, se deferida, poderia acarretar a mora da própria autora, com consequências prejudiciais como a incidência de encargos, a negativação de seu nome e o vencimento antecipado da dívida.

Quanto ao
perigo de dano
, embora a autora alegue o comprometimento de sua renda, é preciso ponderar o
perigo de dano inverso
. A suspensão abrupta dos pagamentos geraria prejuízo à instituição financeira, que concedeu o crédito e possui a legítima expectativa de recebê-lo na forma pactuada. O ordenamento jurídico prevê instrumento próprio para o tratamento do superendividamento (Lei nº 14.181/2021), que consiste na instauração de um processo de repactuação global das dívidas, com a apresentação de um plano de pagamento, o que não se confunde com o pedido formulado nesta ação.

Portanto, ausente a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e presente o risco de dano inverso, o indeferimento da tutela de urgência é a medida que se impõe.”

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo "probabilidade de direito" deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O "perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao status quo e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravada. Explico.

Anota-se que, da peça inicial e documentos que a instruem (ID 155834223 dos autos de origem) não é possível, ao menos por ora, vislumbrar o preenchimento dos requisitos expressamente elencados no art. 300 do Código de Processo Civil (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) para a outorga da tutela de urgência.

Quanto à probabilidade do direito material vindicado, asseverou a autora ter firmado com a parte ré contrato de empréstimos pessoais e outros valores devidos, por meio do qual se comprometeu a pagar mediante descontos em sua conta corrente, ou seja, débito automático, o que está a ocorrer desde então.

Mencionou que os pagamentos estão a onerar demasiadamente o seu sustento, e não pode pagar estas parcelas sem ver o seu sustento prejudicado em razão do abatimento de parte expressiva dos seus ganhos; e que se vê obrigado a fazer sucessivos empréstimos para quitar o contrato, apesar de ter notificado o réu de que não mais autoriza o pagamento via débito automático, diante do seu interesse no pagamento das parcelas por meio de boleto bancário, está mais adequada a sua realidade atual.

Todavia, a mera alegação na inicial de dificuldades financeiras em adimplir com o ajustado mostra-se insuficiente para antecipar o pleito judicial.

Ao contestar o feito, a instituição financeira argumentou ter cumprido as formalidades necessárias no momento da contratação, notadamente a previsão no contrato entabulado entre as partes acerca do débito das parcelas do empréstimo diretamente em conta bancária, de forma irrevogável e irretratável.

Nesse aspecto, registra-se ser válida a cláusula que estipula desconto das parcelas de empréstimo em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário, desde que devidamente autorizada, consoante a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1085, a saber:

“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”

Em situação análoga, julgou o Tribunal de Justiça de Santa Catarina:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA COM PAGAMENTO MEDIANTE DESCONTO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. RECURSO DO AUTOR CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO ANTECIPATÓRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA MODALIDADE DE PAGAMENTO PARA BOLETO BANCÁRIO. INACOLHIMENTO. REQUISITOS CUMULATIVOS INSCRITOS NO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA NÃO PREENCHIDOS. PROBABILIDADE DO DIREITO MATERIAL VINDICADO NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. DEDUÇÕES AUTORIZADAS EXPRESSAMENTE PELO AUTOR. CONHECIMENTO A RESPEITO DOS TERMOS PACTUADOS NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PREJUÍZO DA SUBSISTÊNCIA DO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE APARENTEMENTE NÃO CONSTATADA. MATÉRIA PACIFICADA. TEMA 1085 DO STJ. DECISÃO PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 50828002020248240000, Relator.: Luiz Felipe Schuch, Data de Julgamento: 20/02/2025, Quinta Câmara de Direito Comercial)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. AGRAVO DO AUTOR. PRETENSA ABERTURA DE CONTA SALÁRIO COM O FIM DE OBSTAR A REALIZAÇÃO DE DESCONTOS RELATÍVOS À DÍVIDA PRETÉRITA. INSUBSISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE DESCONTOS EM CONTA, AINDA QUE DESTINADA PARA O RECEBIMENTO DE SALÁRIO. ORIENTAÇÃO DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 1085. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento n. 5062512-22.2022.8.24.0000, rel. Gilberto Gomes de Oliveira, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 09-2-2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA - RECURSO DOS AUTORES. CONTRARRAZÕES - SUSCITADA A OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PROEMIAL REJEITADA. DEFENDIDO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC/2015 - TESE RECHAÇADA - CONTRATO QUE ESTABELECE O PAGAMENTO DAS PARCELAS MEDIANTE DÉBITO EM CONTA CORRENTE - PRETENDIDA MODIFICAÇÃO PARA QUITAÇÃO ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO - INADMISSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE - EXEGESE DO ART. 4º, DA RESOLUÇÃO N. 3.695, DO BACEN - PLEITO VISANDO A CONSIGNAÇÃO DOS VALORES EM JUÍZO E VEDAR A NEGATIVAÇÃO DO NOME DOS RECORRENTES - REJEIÇÃO - DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento n. 4003826-30.2017.8.24.0000, de Jaraguá do Sul, rel. Cláudio Valdyr Helfenstein, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 15-3-2018).

Com efeito, os elementos de convicção amealhados ao feito, até o presente momento, indicam que a autora autorizou tal modalidade de pagamento. Ademais, não há comprovação, ao menos por ora, de que os descontos lhe prejudicam a subsistência.

Assim, do que dos autos se extrai, os requisitos inscritos no art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência não foram evidenciados de plano, motivo pelo qual a decisão merece ser preservada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/01/2026